Tribunal: TJDFT
Processo: 0761739-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO DE CONSUNÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO E INAPLICABILIDADE DE PENAS ALTERNATIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação interpostas contra sentença contra sentença do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que condenou o apelante à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP). A acusação decorre de intervenção policial motivada por episódio de violência doméstica, durante o qual o réu perseguiu e ameaçou sua companheira, resistiu à abordagem dos policiais militares e os ofendeu com palavras de baixo calão. A sentença absolveu o réu dos delitos de ameaça, maus-tratos e vias de fato. A defesa recorreu pleiteando absolvição por ausência de provas, aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e de desacato, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação do regime aberto.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de resistência e desacato; (ii) determinar se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e, (iv) avaliar a adequação do regime semiaberto fixado na sentença.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a prova judicializada, especialmente o depoimento firme e coerente do policial militar que presenciou os fatos, comprova a prática dos crimes de resistência e de desacato, com detalhamento da recusa do réu em obedecer à ordem legal, agressão física a agente público e ofensas verbais reiteradas durante a abordagem, ela é suficiente para a condenação.
4. O dolo específico exigido para o crime de desacato se revela presente nas expressões humilhantes e desrespeitosas dirigidas aos policiais, proferidas com a intenção de menosprezar a função pública, não sendo afastado por eventual exaltação emocional ou embriaguez.
5. A tese de consunção entre os delitos de resistência e de desacato não se sustenta, porque se trata de condutas distintas, com desígnios autônomos, sendo uma voltada à obstrução da ação estatal e outra ao desprestígio da função pública.
6. A reincidência em crime doloso, atestada nos autos, impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal.
7. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência do réu, conforme os critérios do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, sendo incabível a imposição de regime mais brando.

DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.